Tribunal: TJBA
Processo: 0002262-76.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002262-76.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: VERA LUCIA MATOS LOPES

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração.
Medida cautelar inominada. Plano de saúde. Reajuste abusivo de mensalidade. Consignação em juízo. Decisão transitada em julgada reconhecendo a abusividade.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão q
ue negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade do depósito judicial das mensalidades do plano de saúde, em razão da abusividade dos reajustes aplicados, conforme previamente declarado por decisão transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a sentença que autorizou a consignação judicial das mensalidades do plano de saúde, diante da abusividade dos reajustes unilaterais já reconhecida por decisão com trânsito em julgado na ação principal. A decisão fundamentou-se no dever de informação, na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual, além de destacar a ausência de elementos técnicos claros que justificassem os percentuais aplicados, reafirmando a legitimidade da medida cautelar adotada para garantir a continuidade do serviço e proteger o consumidor.

5.
Conforme vedação contida no
art. 505 do CPC, que impede a rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgada, salva em hipóteses expressamente previstas, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a abusividade dos reajustes foi reconhecida nos autos da ação principal nº 0005517-42.2011.8.05.0080, cuja decisão já transitou em julgada, tornando definitiva a ilegalidade dos reajustes.

6. Restou claramente reconhecida a legalidade da consignação, a fim de garantir a continuidade do serviço e evitar a rescisão indevida do contrato de plano de saúde, sobretudo diante da dúvida razoável,
à época,
quanto ao valor efetivamente devido pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração na apelação
nº

0002262-76.2011.8.05.0080
, em que figuram como embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, como embargada,

VERA LÚCIA MATOS LOPES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.